Tribunal: TJES
Processo: 5005031-93.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005031-93.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Des.. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PROVA ILÍCITA - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO E COLABORAÇÃO PREMIADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REUISITOS LEGAIS. 1. A presença de informações prévias acerca da atuação do apelante como gerente do tráfico de drogas da região, aliado à localização do réu em uma construção abandonada, permitem concluir pelas fundadas suspeitas autorizadoras da abordagem pessoal. 2 – A jurisprudência é pacífica no sentido de valorar negativamente o vetor da personalidade com a existência de atos infracionais em desfavor do réu, razão pela qual necessário o ajuste da pena-base. 3 – Segundo a jurisprudência do STJ é possível a utilização de atos infracionais recentes para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 4 – Diante da inexistência de colaboração efetiva a identificar outros membros que atuam no tráfico de drogas da região, não merece o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 41, da Lei n. 11.343/06. 5 – Recurso parcialmente provido.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005031-93.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PROVA ILÍCITA - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO E COLABORAÇÃO PREMIADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REUISITOS LEGAIS. 1. A presença de informações prévias acerca da atuação do apelante como gerente do tráfico de drogas da região, aliado à localização do réu em uma construção abandonada, permitem concluir pelas fundadas suspeitas autorizadoras da abordagem pessoal. 2 – A jurisprudência é pacífica no sentido de valorar negativamente o vetor da personalidade com a existência de atos infracionais em desfavor do réu, razão pela qual necessário o ajuste da pena-base. 3 – Segundo a jurisprudência do STJ é possível a utilização de atos infracionais recentes para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 4 – Diante da inexistência de colaboração efetiva a identificar outros membros que atuam no tráfico de drogas da região, não merece o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 41, da Lei n. 11.343/06. 5 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por PAULO VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA

em face da sentença (ID. 11761170), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões (ID. 11761176), a defesa pugna pela absolvição do apelante, haja vista que a abordagem policial se deu sem fundadas suspeitas, ocasionando a ilicitude das provas obtidas.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento das causas especiais de diminuição de pena, previstas no §4°, do artigo 33 e artigo 41, ambos da Lei n. 11.343/06.

Contrarrazões (ID. 11761180), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (ID. 11926486) pleiteando pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005031-93.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peça acusatória que, no dia 17 de setembro de 2023, por volta das 15h38min, na rua Alcides Frigini, bairro Guaraná, residencial Nair Tosta Belfi, o denunciado guardava, com o fim de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes consistentes em 301 (trezentos e um) pinos de cocaína, 06 (seis) papelotes de substância similar a cocaína, “conhecida como bomba de cocaína”, 238 (duzentos e trinta e oito) pedras de crack e 06 (seis) fracos de “lança perfume”, conforme Laudo Provisório de Substâncias Entorpecentes anexo.

Depreende-se dos elementos de informação que compõe o presente caderno inquisitivo, notadamente do BU52342000, que a guarnição policial realizava patrulhamento tático na localidade mencionada, após o Sr. Vitor Raulino, vulgo “Sala”, gerente do tráfico na localidade, ter informado que o denunciado era o responsável pelos pinos de cocaína e pela contabilidade do tráfico na região.

Ato contínuo, os policiais militares avistaram quando o denunciado passava no local, sendo abordado e revistado, entretanto, nada de ilícito estava em sua posse. Após indagá-lo acerca das drogas e pesquisa do histórico do denunciado, este informou a localização das drogas guardadas.

Após, o denunciado resolveu colaborar e informou onde estava algumas das drogas, sendo apreendidas em local próximo ao denunciado 98 (noventa e oito) pedras de crack e 06 (seis) frascos de “lança perfume”.

Denota-se que, enquanto os policiais militares realizavam a abordagem, fora indicado por moradores outro local de armazenamento de drogas, em meio ao matagal, sendo localizado uma sacola com a quantidade de 301 (trezentos e um) pinos de cocaína, 06 (seis) papelotes de substância similar a cocaína, “conhecida como bomba de cocaína”, 140 (cento e quarenta) pedras de crack.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inicialmente, a defesa do apelante requer a absolvição, haja vista que a abordagem policial se deu sem fundadas suspeitas, razão pela qual as provas obtidas seriam ilícitas.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que não merecem acolhida.

Conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na prisão do apelante, dias antes, obtiveram informações, por meio do adolescente Vitor Raulino, de que o réu teria assumido a condição de gerente do tráfico de drogas da região.

No dia dos fatos, em realização de patrulhamento ostensivo, visualizaram o ora apelante próximo a uma Igreja em construção inacabada, o que aliado às informações anteriormente recebidas, ensejou a abordagem policial.

Diante da dinâmica apresentada, entendo que a busca pessoal realizada não se mostrou medida invasiva, já que a atuação dos militares se deu mediante informações prévias identificando o réu como atuante no tráfico de drogas da região, somado ao fato de estar em local abandonado, elementos aptos a revelar a presença de fundadas razões para a abordagem, não sendo possível acolher a tese de nulidade, tampouco de ilicitude da prova colhida.

Ademais, verifica-se do caderno processual que desde a esfera policial, o réu assumiu que as drogas encontradas lhe pertenciam tendo, inclusive indicado o local onde estavam escondidas, fatos estes relatados na esfera policial e confirmados em juízo.

Assim, não vejo como acolher a tese absolutória ventilada.

Requer, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a utilização de ato infracionais para negativar o vetor da personalidade é inidôneo.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, os atos infracionais não podem ser utilizados para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade, razão pela qual neutralizo o referido vetor, conduzindo a pena-base para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, como bem lançado pela Magistrada sentenciante, restam presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 5 anos de reclusão, haja vista o comando contido na Súmula 231, do STJ que proíbe a fixação da pena na segunda fase de dosagem da pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase dosimétrica, o apelante requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pleito que desde já entendo por afastar.

Isso porque, conforme se depreende do caderno processual, o apelante responde por 10 procedimentos por atos infracionais, em sua grande maioria por condutas análogas ao crime de tráfico de drogas, evidenciando sua dedicação ao comércio ilegal de entorpecentes.

Tal entendimento se coaduna com o reiteradamente apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS . ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO . DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS UTILIZADOS COMO ELEMENTOS PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA . I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11 .343/2006), pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado). A defesa sustenta que o réu preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição e que a negativa do benefício configuraria constrangimento ilegal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii) se a exclusão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentada pela Corte de origem, considerando a dedicação do réu a atividades criminosas, com base em atos infracionais pretéritos. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A Terceira Seção desta Corte, em consonância com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais onde se verifique flagrante ilegalidade. Na presente hipótese, não há flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 4.
Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, o Tribunal de origem afastou corretamente a causa de diminuição de pena, ao constatar que o réu se dedicava a atividades criminosas, considerando, entre outros elementos, a inexistência de comprovação de atividade lícita e a existência de atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas, próximos temporalmente ao delito em apuração. Tal análise está em conformidade com o entendimento desta Corte, que admite o uso de atos infracionais como elemento indicativo da dedicação à prática delituosa para afastar o benefício do tráfico privilegiado, desde que evidenciada a gravidade da conduta pretérita e a proximidade temporal com o crime. 5. O precedente da Terceira Seção (EREsp n. 1 .916.596/SP) reforça a legalidade da utilização de atos infracionais como critério para afastamento do tráfico privilegiado, conforme restou demonstrado no caso dos autos. I
V. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 833383 SP 2023/0216105-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)”

Requer ainda a defesa pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 41, da Lei n. 11.343/06.

Em atenta análise dos elementos coligidos aos autos, observa-se que o réu apontou para o local onde seria possível encontrar mais drogas que estavam escondidas.

Contudo, na condição de gerente do tráfico de drogas poderia ter fornecido informações capazes de identificar os integrantes da estrutura da mercancia de entorpecentes da região, mas não o fez.

Assim, entendo que a causa especial de diminuição de pena ora pleiteado não atingiu seu fim de colaboração para a elucidação da cadeia criminosa, não permitindo assim seu reconhecimento em favor do apelante. Nesse sentido, o Colendo Tribunal da Cidadania já se manifestou em decisão recente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS . CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE DO ART. 41 DA LEI Nº 11.343/2006 . AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFICAZ. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME1 . Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/2006, referente à colaboração premiada em crime de tráfico de drogas. O impetrante já havia submetido pedido idêntico em sede de Agravo em Recurso Especial (AREsp 2365809/SP), cujo mérito foi apreciado e rejeitado pela Corte . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Questão em discussão: a verificação da aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11 .343/2006, à luz das provas constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O presente habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já examinado no âmbito do Agravo em Recurso Especial (AREsp 2365809/SP), no qual foi decidido que a confissão do réu não contribuiu de maneira eficaz para a identificação de comparsas ou desarticulação de organização criminosa, sendo, portanto, inaplicável a causa de diminuição de pena do art . 41 da Lei nº 11.343/2006.4. A análise dos fatos e provas realizada pelo Tribunal de origem concluiu que o acusado apenas confessou os fatos narrados na denúncia, sem fornecer informações capazes de auxiliar a persecução penal de outros envolvidos, o que não caracteriza a colaboração premiada .5. Sendo assim, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus ou a aplicação de redutora. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (STJ - HC: 811625 SP 2023/0100936-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Desta feita, mantenho a pena final de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, bem como o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos moldes da fundamentação apresentada pela Magistrada
a quo.

Mediante tais fundamentos, dou provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena-base conduzindo-a ao mínimo legal sem, contudo, alterar a pena ao final fixada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.